Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-93.2005.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000082-93.2005.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), PALOMA DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 444.428.888-41 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MAYARA SIGNORELLI - CPF: 446.619.438-64 (ADVOGADO), FELIPPE BUFFARA FRETTA - CPF: 052.681.269-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à atualização do débito até a data do efetivo pagamento e determinou o prosseguimento da execução quanto à diferença remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à data de atualização do débito, diante da alegação de que os valores foram atualizados até data posterior àquela referida na fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão que determina a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, uma vez que a diferença deve ser apurada com base no termo final estabelecido, deduzidos os valores já depositados e prosseguindo-se com a atualização do saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2019; AgInt no AREsp nº 1.475.564/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RUMO MALHA NORTE S.A, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação (Proc. nº 0000082-93.2005.8.11.0092), à unanimidade, deu provimento para reconhecer o direito do exequente à atualização do débito até a data do efetivo pagamento, determinando o prosseguimento da execução quanto à diferença remanescente e assegurando a apuração da diferença (cf. id. n° 305817387).

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o Tribunal se omitiu em relação ao fato de que o valor da execução foi atualizado não até 12/02/2025, mas até 13/03/2025, conforme demonstrado nas contrarrazões e nos cálculos que as acompanharam. Argumenta que essa omissão implica pagamento de valores que já foram efetivamente quitados.

Requer seja suprida a omissão apontada para consignar expressamente que o apelante tem direito à diferença decorrente da atualização monetária a contar de 13 de março de 2025, não de 12 de fevereiro do mesmo ano (cf. id. n° 307641889).

Em suas contrarrazões, a parte embargada impugna os argumentos deduzidos no recurso e requer o seu desprovimento (cf. id. n° 308795926)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço os embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados formalmente.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Na hipótese, sustenta a embargante RUMO MALHA NORTE S.A a existência de omissão quanto à data de atualização do débito, ao argumento de que os cálculos por ela elaborados contemplariam a atualização até 13/03/2025, e não apenas até 12/02/2025, como consignado no acórdão.

A alegação, contudo, não procede.

O aresto embargado foi categórico ao assentar que “
a atualização do débito deve ocorrer até a data do efetivo depósito judicial
”, reconhecendo, de forma expressa, “
o direito da parte exequente à diferença decorrente da atualização monetária entre 12/02/2025 e 04/04/2025
”.

A referência à data de 12/02/2025 decorreu, unicamente, da planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O fato de a embargante aduzir que teria procedido à atualização até 13/03/2025 não infirmou a conclusão do julgado, porquanto o critério definidor estabelecido foi o da atualização integral até a data do efetivo pagamento, qual seja, 04/04/2025.

Outrossim, cumpre ressaltar que a adequada aplicação dos índices legais de correção monetária e de juros conduz ao mesmo
quantum debeatur
, independentemente da adoção de datas intermediárias diversas, uma vez que o critério determinante é a data do depósito judicial efetivado, ocasião em que se apuram os valores devidos desde o último cálculo do exequente, deduzem-se aqueles já depositados e procede-se à atualização do novo saldo remanescente até a efetiva quitação.

Dessarte, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de forma suficiente e fundamentada, inexistindo vício a justificar a integração pretendida.

Cito, ademais, precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025